Tribunal: TJSP
Processo: 1503949-50.2023.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Furto simples. Decisão de rejeição liminar da denúncia que reconheceu a atipicidade material em razão do princípio da insignificância. Recurso do Ministério Público.

1. A noção de irrelevância penal, como excludente da tipicidade penal, bebe na fonte da teoria dos bens jurídicos. De acordo com o postulado, a intervenção punitiva estatal somente se justifica na

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Furto simples. Decisão de rejeição liminar da denúncia que reconheceu a atipicidade material em razão do princípio da insignificância. Recurso do Ministério Público.

1. A noção de irrelevância penal, como excludente da tipicidade penal, bebe na fonte da teoria dos bens jurídicos. De acordo com o postulado, a intervenção punitiva estatal somente se justifica na hipótese de afetação ou de submissão a perigo de dano do bem protegido pela norma penal. Assim, a inexpressividade da lesão ou da situação de perigo não levaria à configuração da prática delituosa diante do rompimento do elo material fato/tipo penal. Questão principiológica que independe de previsão legal.
2. A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal considera necessária a análise dos aspectos subjetivos relacionados ao suposto agente para a afirmação da irrelevância penal da conduta imputada. Reincidência e antecedentes criminais podem levar ao afastamento do princípio quando a sua aplicação se revelar socialmente indesejada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Na aferição do valor insignificante para enfrentamento da tipicidade material do furto, devem ser adotados critérios objetivos que conferem segurança jurídica às partes. Na interpretação do "pequeno valor", para fins de reconhecimento do furto privilegiado, consolidou-se o parâmetro do salário-mínimo. Na composição do valor insignificante, é válido o critério da legislação penal militar que, no caso do furto (art. 240, §1o do CPM), fixa o montante de 1/10 do salário-mínimo para o campo de exclusão do caráter ilícito.
4. Até 1/10 do salário-mínimo afigura-se o campo da irrelevância penal, desde que o seu reconhecimento não seja socialmente indesejável conforme construção jurisprudencial. Daquele valor até o salário-mínimo reconhece-se a tipicidade formal e material, porém com a reprovabilidade diminuída, desde que preenchidos os demais requisitos fixados para o furto privilegiado. Precedentes.